Tribunal: TJDFT
Processo: 0747762-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747762-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON SOARES DO NASCIMENTO AGRAVADO: COBRA TECNOLOGIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Do detido e acurado cotejo dos presentes autos eletrônicos, verifica-se que o agravante, conquanto tenha afirmado seu estado de hipossuficiência nos autos, asseverando que não possui condições econômico-financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo individual e familiar, os elementos de convicção trazidos à colação apontam no sentido diverso ao conteúdo declarado. Os documentos coligidos aos autos evidenciam que o agravante possui uma renda mensal em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais) líquidos com um patrimônio declarado à Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB não condizente com o benefício postulado, inclusive com várias aplicações nos mercados de capitais (IDs 21416406 e 21416407), que, indiscutivelmente, poderiam servir de suporte para custear as despesas processuais, cujas custas do Poder Judiciário local, calha frisar, possuem valores módicos se comparados aos valores cobrados na imensa parte das outras unidades da Federação, não causando o custeio em substancial impacto na situação fático-econômica do agravante. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. DISPENSA. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. I - O mérito do recurso versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, hipótese em que é dispensado o recolhimento do preparo. II - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). III - Da análise dos autos, verifica-se que a agravante percebe quantia razoável a título de proventos, possui expressivo patrimônio, e não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que a torne juridicamente hipossuficiente. Portanto, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1185124, 07050148820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A despeito de comprovadas diversas despesas cotidianas do agravante e de sua família, a renda mensal somada ao conjunto de bens declarados revelam certa condição socioeconômica favorável que vai de encontro com o beneplácito postulado pelo recorrente. À vista disso, INDEFIRO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUESTADO PELO AGRAVANTE, e, por consequência e pelas mesmas razões de decidir acima pontuadas, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA NESTA PRETENSÃO REFORMATÓRIA. Nesse descortino, INTIME-SE A PARTE AGRAVADA, facultando-lhe, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), a apresentação de suas contrarrazões recursais. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator